Tribunal: STF
Processo: RE 74883
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-17
Data de publicação: 1972-11-17

Ementa:
Crime de estupro praticado por padrasto, tornando-se desnecessária a Representação (art. 225, § 1º, inc. II, do Código Penal). Ação penal ogirináriamente pública. Descabimento da aplicação da Súmula 388, verbis:-
“O casamento da ofendida com quem não seja o ofensor faz cessar a qualidade do seu representante legal, e a ação penal só pode prosseguir por iniciativa da própria ofendida, observados os prazos legais de decadência e perempção.”
Recurso extraordinário não conhecido.